Tribunal: CARF
Processo: 11080.904337/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PIS. COFINS. AQUISIC ̧A~O DE INSUMOS NÃO ONERADOS. FRETE. DIREITO A CRE ́DITO. POSSIBILIDADE.
O frete pago para o transporte de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS é uma operação autônoma em relação à aquisição destes insumos. São regimes distintos, dos insumos não onerados, do frete que recebe a incidência tributária.
NA~O CUMULATIVIDADE. CRE ́DITO. APROVEITAMENTO EXTEMPORA^NEO. DESNECESSIDADE DE PRE ́VIA RETIFICAC ̧A~O DO DACON.
Desde que desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisic ̧a~o do insumo, o cre ́dito apurado no regime da na~o cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade pre ́via de retificac ̧a~o do Dacon por parte do contribuinte. Dessa forma, conclui-se que a Recorrente faz jus ao cre ́dito extempora^neo desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisic ̧a~o do insumo e comprovada a existe^ncia desse cre ́dito.
DENU ́NCIA ESPONTA^NEA. DECLARAC ̧A~O DE COMPENSAC ̧A~O. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denu ́ncia esponta^nea o art. 138 do CTN exige a extinc ̧a~o do cre ́dito tributa ́rio por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensac ̧a~o sa~o formas de extinc ̧a~o do cre ́dito tributa ́rio. Afasta a exige^ncia da multa de mora quando a extinc ̧a~o do cre ́dito tributa ́rio confessado e ́ efetuada por meio de pagamento ou por declarac ̧a~o de compensac ̧a~o.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
CRE ́DITO BA ́SICO. SUSPENSA~O OBRIGATO ́RIA DAS CONTRIBUIC ̧O~ES. LEI No 10.925/2004. CRE ́DITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
As vendas de arroz em casca, realizadas entre partes que preenchem os requisitos previstos na legislac ̧a~o, devem ser efetivadas, obrigatoriamente, com suspensa~o das contribuic ̧o~es. Ao adquirente cabe o direito de apurar apenas o cre ́dito presumido previsto na Lei no 10.925/2004.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
Peri ́odo de apurac ̧a~o: 01/01/2012 a 31/03/2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS.
A diverge^ncia jurisprudencial se caracteriza quando os aco ́rda~os recorrido e paradigmas, em face de situac ̧o~es fa ́ticas similares, conferem interpretac ̧o~es divergentes a` legislac ̧a~o tributa ́ria, não comprovada a divergência, não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904337/2013-94
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.760 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL
SLC ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012

O frete pago para o transporte de insumos não onerados pelo PIS e pela
COFINS é uma operação autônoma em relação à aquisição destes insumos.
São regimes distintos, dos insumos não onerados, do frete que recebe a
incidência tributária.

DACON.

pode ser aproveitado nos mes
-

MULTA DE MORA.

comp

CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO
STJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904337/2013-94
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.

POSSIBILIDADE.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.

ivergência, não se
conhece do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, em negar-lhe provimento, por maioria de
votos, quanto: (a) aos fretes tributados dos insumos não onerados, adquiridos com suspensão ou
alíquota zero, vencidos os Conselheiros Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho;
e (b) à desnecessidade de retificação de DACON, vencidos os Conselheiros Rosaldo Trevisan,
Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho. Acordou-se ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, não se conhecendo da
“ - ” -lhe parcial
provimento, da seguinte forma: (a) por maioria de votos, para reconhecer a possibilidade de
denúncia espontânea em casos de compensação, vencidos os Conselheiros Rosaldo Trevisan,
Vinícius Guimarães e Fernando Brasil de Oliveira Pinto; (b) por voto de qualidade, para negar o
crédito em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos,
vencidos o Conselheiro Valcir Gassen (relator) e as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello; e (c) por unanimidade de votos,
para negar provimento em relação ao crédito básico na aquisição de arroz. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em 28 de
setembro de 2020, e pelo Contribuinte, em 4 de agosto de 2020, em face do Acórdão no 3401-
007.365, de 17 de fevereiro de 2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

-

referentes ao ativo imobilizado creditadas extemporaneamente.

MULTA DE MORA.

o

POSSIBILIDADE.
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

o 10.925/2004.

ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.

prestado dentro do pro
encerrado.
Assim entendeu a Turma em deliberação:

pela taxa SELIC. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso quanto
as despesas relativas ao controle de

-prima), vencidos os conselheiros
Leonardo Ogassawara de

quanto ao Frete entre estabelecimentos de produtos aca

Soares. O ju
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11080.904333/2013-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Por intermédio do Despacho Admissibilidade de Recurso Especial, de 16 de
novembro de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso
interposto pela Fazenda Nacional para as seguintes matérias: 1) -

2) –

No Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, de 15 de junho de 2021, o
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento parcial ao recurso
interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das seguintes matérias:
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

-

Arroz em casca.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões em 3 de maio de 2021 e requer:
A) Preliminarmente

o
citado como paradigma n.o -

B) Subsidiariamente
Especial interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se
ponto recorrido.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões em
“
arguida, que lhe seja negado provimento, -
”
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Os recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte são
tempestivos.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O objeto de deliberação pela Turma cinge-se as seguintes matérias: 1)
-
2)
–
O Contribuinte alega, em Contrarrazões, que não deve ser conhecido o recurso em
face do Acórdão no 9303-005.154, indicado como paradigma, “ -se em precedente
antigo, datado de 2017, que se encontra totalmente desatualizado e em descompasso com a
”
Entende-se que não assiste razão ao Contribuinte quanto ao conhecimento.
Observa-se que a Fazenda Nacional indicou como acórdão paradigma, além do Acórdão no 9303-
005.154, o Acórdão no 9303-009.754, e estes demonstram e comprovam a divergência
jurisprudencial em relação a primeira matéria, isto é, o creditamento, no r -
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

. Assim, de acordo com o despacho de admissibilidade, vota-se pelo
conhecimento das matérias admitidas.

Mérito
1) Credit -

Em relação a primeira matéria, -cumulativo de Pis e
Cofins, sobre fretes na aqui
suspensa, a Fazenda Nacional sustenta, em síntese, que:

-

-

al.
Com a devida vênia, entende-se de forma diversa. As despesas com frete na
aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa, não impede a
tomada de crédito, visto que não se trata de crédito sobre os insumos à alíquota zero ou com
tributação suspensa, mas sim da tomada de crédito com as despesas de frete no transporte destes
insumos, não se confundindo com estes. Note-se que no presente feito o frete é tributado,
portanto, em respeito a não cumulatividade, assiste direito ao crédito sobre tais despesas.
Assim, por um lado, entende-se que as despesas com a aquisição de insumos não
onerados pelas contribuições não geram direito a crédito, conforme bem estabelece o Art. 3o, §
2o, II da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002. Por outro lado, as despesas com o serviço
de transporte (frete) desses insumos, até o estabelecimento industrial do Contribuinte, recebem
integralmente o gravame tributário, portanto, essas despesas de frete geram direito de crédito
pela sistemática da não cumulatividade conforme estabelece a legislação.
Matéria já objeto de deliberação por esta Turma como se verifica no Acórdão no
9303-012.459:

O frete pago para o transporte de insumos não onerados pelo PIS e pela
COFINS é uma operação autônoma em relação à aquisição destes insumos. São
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

regimes distintos, dos insumos não onerados, do frete que recebe a incidência
tributária.
(...)
Com isso, vota-se por negar provimento ao recurso neste ponto, mantendo-se a
decisão recorrida.
- n
Dacon
Em relação a segunda matéria, a ,
especificamente em relação as despesas com ativo imobilizado, a Fazenda Nacional defende que
para tal aproveitamento é necessária a retificação do DACON.
Sustenta:

contribuinte. A empresa

aos procedimentos impostos.

-lo
sucessivamente nos meses subsequentes.
Com a devida vênia, não procede esse entendimento, sem reparos a decisão ora
recorrida.
Em relação aos créditos extemporâneos verifica-se na legislação, Lei no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, que há a possibilidade expressa de aproveitamento de créditos
em períodos posteriores:
Art. 3o Do valor apurado na forma do artigo 2o

(...)
-lo nos meses
subsequentes.
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

A questão que se apresenta aqui refere-se a necessidade ou não da retificação do
DACON para fazer jus aos créditos extemporâneos previstos na legislação. No recorrido, deu-se
provimento por maioria de votos, pois no presente feito há de ser relevado a falta de retificação
do DACON por não haver dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas
fiscais trazidas aos autos.
Entende-se que a retificação do DACON não é condição para o creditamento
quando se evidencia nos autos a existência do crédito extemporâneo.
Em reforço, cita-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido, de relatoria da
il. conselheira Fernanda Vieira Kotzias, que bem enfrenta a questão:

em duas pa
– –

-se que a
– –

“ -

entendo como correto o procedimento fiscal. [...]

regente da

pertencem.

-

vem ser cumpridas. [...]

Fl. 2665
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

”
nosso)

-

decl
-

se pode exigir

necessidade de a contribuinte retificar o Dacon antes, pa

contribuinte, a
-

trazidas aos autos.

Assim, nega-se provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional no que
tange aos créditos extemporâneos.

Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
Já em relação ao recurso interposto pelo Contribuinte as seguintes matérias serão
objeto de deliberação:
-
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

A Fazenda Nacional pugna em suas Contrarrazões pelo não conhecimento do
segundo ponto, o direito de crédito referente as despesas com transferência/movimentação de
matéria-prima entre estabelecimentos da empresa. Alega que o Acórdão no 3201-006.592,
indicado como paradigma, cinge-se a prestação de serviços de transporte de uma transportadora,
e, no caso corrente, de uma empresa que cuida da industrialização, comercialização, exportação e
importação de produtos de alimentação.
Na análise dos autos verifica-se que assiste razão a Fazenda Nacional em relação a
ausência de divergência jurisprudencial no que tange ao seguinte ponto
-prima entre estabelecimentos da empresa.
Veja-se que no acórdão indicado como paradigma trata de prestação de serviços
de transporte de uma transportadora, enquanto que no acórdão recorrido trata-se de uma situação
fática distinta, que não envolve a transferência de matéria prima entre estabelecimentos da
empresa, mas sim de frete

seu processo produtivo e
seguinte trecho do voto proferido no recorrido:
mercadorias

- -
-
pela
–

Segundo a recorrente, seu direito se funda no seguinte racional:
“

“ ”

empresa.
-se das despesas de fretes no
transporte desse arroz para os seus silos, ou seja, de uma despesa que
acabou se tornando um frete n
passa a fazer parte do custo do seu processo produtivo.

-prima que
acabou sendo por

Fl. 2667
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

o, inciso II, das
Leis no 6 7 ”

-prima comprada e
armazenada para ser

descrita nos autos.

arroz em casca p

–
foram individualmente ap –

. (grifou-se).
Do exposto vota-se por conhecer parcialmente o Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte em relação às seguintes matérias
- Frete de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa; e, -
- -prima entre
estabelecimentos da empresa.

Mérito

Alega o Contribuinte que a denúncia espontânea está caracterizada nos autos,
afastando-se assim a multa de mora. De forma diversa se entendeu no recorrido, bem como, nas
Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Nacional, de que a compensação não se equipara ao
pagamento, portanto, afastou-se a denúncia espontânea.
Na análise dos autos verifica-se que assiste razão ao Contribuinte, pois diante do
instituto da a denúncia espontânea constata-se que seus requisitos foram atendidos, de acordo
com o Art. 138 do CTN, primeiro, o recolhimento do tributo se deu por iniciativa do
Contribuinte antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, segundo,
fez se o pagamento do tributo, no caso, por intermédio da compensação, uma das formas de
extinção do crédito tributário.
Cita-se trecho do voto proferido no Acórdão no 3301-007.621, de relatoria da il.
conselheira Liziane Angelotti Meira, que bem expressa esse entendimento:
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

Segundo a Recorrente, deve ser

acompanhada do pagamento do tributo e juros de mora, afastando-se, conforme
entendimento do STJ, a necessidade de pagamento de quaisquer outras
penalidades, inclusive a multa de mora.
6
- –
“
equivale ao pagamento refe ”

- - 6 6 - 6 -
- 6 7 - 7 - 6 - -
-

Consulta Cosit no. 233/2019.
-

-004.081; 3301-
003.218; 3301006.075.
-

para afastar a multa de mora.
Assim, diante deste entendimento de que o efeito da compensação é o pagamento
do tributo devido, vota-se por dar provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte para
afastar a multa de mora ao débito compensado devido à denúncia espontânea.

- frete de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa
O Contribuinte alega que é possível, de acordo com a legislação de regência, a
tomada de crédito sobre as despesas de frete na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos do mesmo Contribuinte.
No recorrido, no voto vencedor, entendeu-se que os dispêndios com o frete de
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não se caracterizam como
frete na operação de venda, visto que a venda ainda não ocorreu, não se tratando assim, de uma
movimentação por conta de uma venda realizada.
Com a devida vênia, merece reforma a decisão recorrida, pois cabe a constituição
de crédito de PIS e da COFINS sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

realizados entre estabelecimentos do mesmo Contribuinte, pois entende-se que o deslocamento
de produtos acabados não está localizado após o encerramento do processo produtivo, pelo
contrário, estão inseridos neste. Acrescenta-se que esse frete relativo à remessa de produto
acabado (arroz) atende aos requisitos de essencialidade e relevância na atividade produtiva
desenvolvida.
Neste sentido cita-se a ementa do Acórdão no 9303-006.111 de relatoria do il.
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
ASSUNTO:
C

SEGURIDADE SOCIAL COFINS

ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.

ar ainda tal
possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 3o
6 7

“ ”

“ ” “
”

Recurso Especial do Contribuinte Provido.
Posição também que se constata no Acórdão no 9303-009.981 de relatoria da il.
conselheira Vanessa Marini Cecconello, que tem a seguinte ementa no que tange à matéria:

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
6 6
(...)

S ACABADOS.
-

atividade do sujeito passi -
“ ” o, inciso IX
e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
Assim, vota-se por dar provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte neste
ponto.
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

No recorrido, no voto vencedor, negou-se o direito de crédito básico integral de
PIS e COFINS decorrentes da aquisição de arroz em casca, pois o insumo foi adquirido sob o
regime obrigatório de suspensão das contribuições, independente do cumprimento de ter se
cumprido os requisitos formais do fornecedor na emissão da Nota Fiscal correspondente.
No acórdão indicado como paradigma, posição sustentada pelo Contribuinte,
entende-se que a Nota Fiscal referente à operação deve consignar que fora efetuada sob
suspensão de PIS e COFINS.
Em análise, verifica-se que não assiste razão ao Contribuinte.
Cita-se trecho do voto vencedor, do il. conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares
como razões para decidir:
-prima),

cooperat

66 6 -

6 7 6

legiti

deste mesmo artig
6
6 6 66 6
LEI no 10.925, de 23/07/2004
Art. 8o

6
7 7
0706 7 7 7 7 7
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, a ou
animal,

o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

o 11.051, de 2004)
§ 1o -
efetuadas de:
I - cere

6 6
o 11.196, de 2005)
-
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III -
de o 11.051, de 2004)
§ 2o

observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o o

I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os
6 6 6
7
- 2o
6 7

o 11.488, de 2007)
(Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no
6 7
o 11.488, de 2007)
§ 4o o
deste artigo o aproveitamento:
-
-
o caput deste artigo.
§ 5o o

Fl. 2672
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

§ 6o Para o -

o
o 545, de 2011) (Revogado
pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O dis -
o
o 545, de 2011) (Revogado
pela Lei no 12.599, de 2012).
Art. 9o
fica suspensa no caso de venda o 11.051, de
2004)
I -
nado
inciso o 11.051, de 2004)
-
inciso II do § 1o do art. 8o o 11.051, de
2004)
- as mercadorias referidas no caput
do art. 8o
referidas no inciso III do § 1o o
11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo 11.051, de 2004)
I - -

11.051, de 2004)
II -
tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. o 11.051, de
2004)
§ 2o - -
- SRF.
o 11.051, de 2004)
O caput

“ fica
suspensa no caso de venda ”

Fl. 2673
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

66 6 77

e para a Cofins nos especificados:
o 660/2006

Art. 4o

o 977,
de 14 de dezembro de 2009 )
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
-
ncisos I e II do art. 5o.
§ 3o
o 977, de 14 de dezembro de
2009 )
O dispositivo normativo acima transcrito tem natureza interpretativa,
escla

consignar na nota fiscal

presente caso.

“ ”

Nesse sen
Fiscais (CARF):
(...)

que a g

“
”
7
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

processo.

realiz

-

-

indicando claramente que sua aqui

“ ”

foi ou

creditamento.
-se que a Lei no
10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o
no 6 7 -
cumu

(...)

6
66 6
(...)

conclusões:
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

tratam os incisos I e II do art. 5o da IN SRF 660 6

constam do demonstrativo do contribuinte como compra comercial.

Recursos
-
(...)
Assim, vota-se por negar provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte no
que tange ao crédito básico na aquisição de arroz em casca.
Conclusão:
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento; ainda, por conhecer parcialmente do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento quanto à
denúncia espontânea por meio de declaração de compensação e o crédito decorrente de despesas
com frete de produtos acabados entre estabelecimentos do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado
Externo no presente voto minha divergência em relação ao posicionamento da
relatoria, no tema referente à impossibilidade de tomada de créditos das contribuições não
cumulativas sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, aclarando a
posição que acabou prevalecendo no seio do colegiado.
O tema é controverso na CSRF, que alterou seu posicionamento, por mais de uma
vez, seja em função da mudança de entendimento de um único conselheiro, ou da alteração de
um membro do colegiado. Assim, há dezenas de julgados em um e em outro sentido, todos
caracterizados pela falta de consenso.
Mais recentemente, com a nova composição da CSRF, a matéria continua a ser
decidida contingencialmente, longe de externar um posicionamento sedimentado. Veja-se o
resultado registrado em ata para o Acórdão 9303-013.338 (processo administrativo no
10480.722794/2015-59, julgado em 20/09/2022):
“...por maioria de votos, deu-se provimento em relação a frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, vencidos os Cons. Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vinícius Guimarães e Liziane Angelotti Meira (o Cons. Carlos Henrique de Oliveira
acompanhou o relator pelas conclusões em relação a tal tema, por entender aplicável ao caso
apenas o inciso IX do art. 3o das Leis de regência das contribuições)” (g )
Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação
de tal tema, na CSRF. Aparentemente, na composição recente da 3a Turma da CSRF, metade dos
conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende que tal crédito seria
duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das leis de regência das
“bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda” o
da Lei no “frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor”
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão proferido
em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências para a palavra
“ ”
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

a “ ” -vogal
do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado n “ ”
“ ” : gastos com veículos, materiais de proteção de EPI, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais “custos” e “despesas” não são essenciais ao
processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses
itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto, quanto no
voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos “custos” e “despesas”
com água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os
equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que
se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com transporte
(frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
” grifo nosso)
É desafiante, em termos de ra “
”
“
”
Desafiad “ ”
do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é válido tanto
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros de distribuição ou de
formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar concluindo
implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Co “frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”
se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi
decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação
ao assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao tema
aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em
recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“ L. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
CPC/1973.
INOCORRÊNCIA.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime
recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso
Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos
suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as despesas
de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

VI - ” n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“ IVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE. DIREITO A CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido pelo TRF
a “ tes contratados
para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e
desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
”
3. ” 6
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo nosso)
“
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE
SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO
NO CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do CPC/1973,
uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma suficiente e
fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos interesses da parte. Logo,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em nulidade do
acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe às instâncias ordinárias, de acordo
com as provas dos autos, analisar se determinado bem ou serviço se enquadra ou não no
conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações
de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 1o.3.2019).
” 7
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)
(grifo nosso)
“

AVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.904337/2013-94

OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE INCLUSÃO
NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. DESPESAS COM TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de
frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp
1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020) (grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua
Câmara Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas ordinárias
em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria, com um (v.g.,
Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros vencidos (v.g., Acórdãos
3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o entendimento pacifico,
assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também
aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se concluir que não há
amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por
nenhum desses incisos, o que implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise, voto por conhecer e,
no mérito, para negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo
a glosa fiscal em relação a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2681
DF CARF MF
Original